Tribunal: TJDFT
Processo: 0727377-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0727377-30.2023.8.07.0000 Agravante Paula Mota de Azevedo e Outra Agravado Maria Zélia da Silva Telles Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos de procedimento de inventário, indeferiu a pretensão da parte Agravante nos seguintes termos: "Trata-se de requerimento de abertura de inventário dos bens deixados pelo falecimento de LUIS MARIO MOTA DE AZEVEDO, falecido em 05 de novembro de 2021, conforme certidão de óbito ID 145629803. Em análise dos autos, verifico que as herdeiras/requerentes PATRÍCIA VOILAND e PAULA AZEVEDO elencaram como bens integrantes do acervo sucessório os imóveis localizados nos endereços a seguir: Superquadra Norte 112, bloco K, apartamento 303, Asa Norte, Brasília - DF, 70735-110; Rua Haddock Lobo, 370, apto 302; Tijuca, CEP 20260-142 (instrumento particular de compra e venda datado de 17/04/2006) e Setor Comercial Local Norte, bloco A, quadra 316, entrada no49, sala 218, Brasília – DF, CEP 70737-550 (escritura de compra e venda lavrada em 11/05/2007). Alegam que tais imóveis, embora estejam registrados apenas em nome da companheira supérstite, foram adquiridos na constância da União Estável e em data anterior a fixação do regime da separação de bens, logo, o genitor das requerentes teria direito aos imóveis. Citada, a companheira supérstite, MARIA ZELIA DA SILVA TELLES, informou que não tem interesse em exercer a inventariança e que os imóveis elencados pelas requerentes são de sua propriedade exclusiva, conforme o disposto em ID 160183790. É o breve relato. Fundamento e DECIDO. Sem adentrar ao mérito da controvérsia, destaco que é de conhecimento deste juízo que a eleição do regime de bens da união estável por contrato escrito é dotada de efetividade ex nunc, sendo inválidas cláusulas que estabeleçam a retroatividade dos efeitos patrimoniais do pacto, conforme decido pelo STJ nos autos do AgInt no AREsp n. 1.631.112/MT. No presente caso, verifica-se a existência de escritura pública de União Estável - lavrada em 17/07/2012 – anexada em ID 145629805, na qual foi estabelecido o regime da separação de bens. Entretanto, em consonância com o entendimento do STJ supracitado, tal declaração surte efeitos apenas a partir da data de sua lavratura, qual seja 17/07/2012. Assim, embora descrito na referida escritura pública que o casal convive em união estável desde 1982, tal declaração tem efeito apenas entre as partes, devendo o período de união estável em data anterior a 17/07/2012 ser declarado por sentença. Dessa maneira, considerando que os imóveis foram adquiridos em data anterior ao registro da união estável, necessário se faz a cognição ampla sobre o conflito. Neste diapasão, é importante exteriorizar que o inventário é um procedimento especial vinculado a regras objetivas e específicas, não havendo espaço para considerações acerca da titularidade ou não dos bens ou existência de união estável e respectivo regime de bens quando não há consenso entre as partes, a discussão extrapola o âmbito do juízo sucessório, razão pela qual eventual controvérsia há de ser dirimida em processo autônomo, observada a via própria. Da mesma forma, não cabe a este juízo decidir acerca da pretensão de tutela liminar, considerando que a controvérsia quanto a titularidade dos bens deve ser dirimida perante o juízo competente. Neste sentido, deverão as requerentes ajuizar demanda própria – ação de conhecimento – objetivando a comprovação dos direitos do genitor das requerentes sobre os bens em discursão. Por fim, em atenção ao princípio da cooperação, determino que a companheira supérstite, MARIA ZELIA DA SILVA TELLES, anexe aos autos os seguintes documentos, no prazo de 15 (quinze) dias: (a) Do autor da herança: (a.1) cópias de seu RG e CPF; (a.2) certidão de nascimento ou de casamento de emissão recente (com averbação do óbito); (b) Da companheira supérstite: (b.1) certidão de nascimento ou casamento (com averbações, se houver), conforme o estado civil; (b.2) cópias do RG e do CPF. Nesta oportunidade, realizei pesquisa junto ao sistema SISBAJUD para verificar a existência de saldos bancários de titularidade do falecido, conforme documento em anexo. O resultado será juntado aos autos no prazo de três dias. Havendo saldos bancários, desde já determino o bloqueio e transferência dos valores para uma conta judicial. Ademais, ficam as interessadas alertadas de que, nestes autos, só serão partilhados os bens que se encontrem registrados em nome do inventariado ou cuja titularidade se encontre demonstrada por instrumentos particulares ou outros documentos que o valham, sendo que, nestes casos, serão transmitidos tão somente os eventuais direitos incidentes sobre os respectivos bens. Diligências legais. Preclusa a decisão, volte-me os autos conclusos. ". O agravo visa a que "Diante do acima exposto e ainda dos doutos suprimentos que certamente serão expendidos pelos eminentes julgadores, requer a parte Agravante a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, em sede recursal, para determinar o arresto/indisponibilidade do patrimônio do falecido, em especial os bens imóveis listados no item 5 da exordial, a ser devidamente registrado junto as respectivas matrículas." Expõe a parte Agravante que o MM Juiz "entendeu ser necessário o ajuizamento de ação própria para dirimir possíveis questões controversas." e diz mais que "... a companheira sobrevivente alega que os bens listados na petição de abertura apenas lhe pertencem.". Vê-se, pelas próprias informações das Agravantes, que há controvérsia entre as partes, e nesse quadro jurídico, a Decisão agravada merece subsistir, pelo menos a um primeiro e provisório exame. O procedimento de inventário, de natureza quase administrativa, visa apurar os bens, direitos e dívidas da pessoa falecida, bem como realizar a distribuição dos bens entre os herdeiros de acordo com a lei ou com a vontade deixada em testamento. A característica essencial do inventário é ausência de contenciosidade, portanto não é preordenado a resolver disputas ou litígios envolvendo os herdeiros entre si ou herdeiros e terceiros. No caso, a parte Agravante pede arresto ou indisponibilidade de bens do espólio. A pretensão não merece acolhida, pelo menos em sede liminar, daí porque o recurso deve seguir seus ulteriores termos. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 25 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator